Tribunal: CARF
Processo: 10735.720895/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720895/2011-22
ACÓRDÃO
2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENEE MASSA DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se integralmente o lançamento, uma vez não comprovada a
alegação de que parte dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
foi declarada como recebida de pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 09, emitida em 12/04/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas do ano-calendário 2007, que constatou a omissão de rendimentos pagos
pela Maxi Care Odontologia Empresarial Ltda., pela Gama Odonto S/A, pela Care
Plus Dental Ltda., pela Interodonto – Sistema de Saúde Odontológica Ltda. e pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos valores de R$ 69,82, R$ 1.919,60,
R$ 8.018,31, R$ 9.524,90 e R$ 666,00, respectivamente.
Além disso, a fiscalização considerou indevida a compensação do imposto de
renda declarado como retido na fonte pelo Comando da Aeronáutica, no valor de
R$ 301,84.
Cientificado do indeferimento da SRL em 20/04/2011 (fl. 24), o impugnante
apresentou, em 16/05/2011, a impugnação de fls. 02 a 06, alegando, em suma,
que:
1 – concorda com a omissão de rendimentos da empresa Interodonto, no valor de
R$ 9.524,90, bem como, com a compensação indevida de R$ 301,84 a título de
IRRF pelo Comando da Aeronáutica;
2 – os demais valores considerados omitidos foram lançados como recebidos de
pessoas físicas, em razão do desconhecimento do contribuinte das peculiaridades
do preenchimento da declaração;
3 – a parcela de cada mês representa o montante recebido de todos, aglutinando
recebimentos de pessoas físicas e/ou jurídicas;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
3
4 – quanto à omissão de rendimentos pagos pela Care Plus Dental, afirma que
somente recebeu a quantia de R$ 6.880,04, e não, R$ 8.018,31, conforme
informado em DIRF;
5 – os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas são fruto de
serviços prestados de forma personalíssima a pessoas físicas, e são também,
eventuais, recebidos mensalmente à medida que foram realizados. Tais
rendimentos admitem a dedução das despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e da sua manutenção, nos termos do art. 6o, III, da lei
8.134/90;
6 – apresenta um quadro em que sintetiza os gastos pagos inerentes às despesas
de custeio da atividade geradora. Ainda que carente de sistematização contábil, o
quadro apresenta uma contabilidade básica. Solicita que tais valores sejam
deduzidos dos rendimentos auferidos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se integralmente o lançamento, uma vez não comprovada a
alegação de que parte dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica foi
declarada como recebida de pessoa física.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

a)
houve erro de preenchimento da declaração, pois o valor correto
dos rendimentos tributáveis está comprovado nos autos;
b)
houve a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário.

É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
Portanto, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
O impugnante concorda quanto à omissão de rendimentos pagos pela
Interodonto, bem como, quanto à compensação indevida de R$ 301,84 a título de
IRRF pelo Comando da Aeronáutica, razão pela qual considera-se não impugnadas
tais matérias e definitivamente consolidado na esfera administrativa o crédito
tributário a elas referente, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/1972, com
a redação dada pelo artigo 67 da Lei 9.532/1997.
Quanto aos demais rendimentos considerados omitidos, o impugnante informa
que os declarou, porém, como sendo recebidos de pessoas físicas.
Antes de analisarmos a procedência de suas alegações, vale ressaltar que o
impugnante contesta parcialmente a quantia informada como paga pela Care
Dental Plus Ltda. Concorda ter recebido a quantia de R$ 6.880,04, conforme
consta do documento à fl. 20, e não, o valor expresso em DIRF de R$ 8.018,31.
Ocorre que o quadro à fl. 20 apresenta os valores líquidos pagos ao impugnante,
já deduzidos o IRRF e a Contribuição à Previdência Oficial, conforme se verifica na
DIRF apresentada pela fonte pagadora à fl. 31.
Tanto é que o mencionado quadro não deduz os valores de IRRF e INSS ali
expressos, repetindo no campo “Valor Líquido” as mesmas quantias do campo
“Valor Bruto”.
Sabe-se que os rendimentos devem ser informados na declaração de ajuste em
sua forma bruta, sob pena de estar sendo deduzido por duas vezes o IRRF.
Nesse sentido, assim esclarece o art. 3o da lei 7.713/88:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
5
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Por essa razão, improcede a alegação do contribuinte de que não recebeu a
totalidade dos rendimentos informados pela Care Plus Dental Ltda. na DIRF
informada à RFB.
Posto isso, passo à análise da alegação de que os rendimentos considerados
omitidos haviam sido, por equívoco, declarados como recebidos de pessoas físicas
em sua DIRPF 2008.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação
deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar.
Assim, cabe ao contribuinte a prova, como apropriadamente esclarece Antonio da
Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte (...).”
O Fisco demonstrou a ocorrência da omissão de rendimentos trazendo aos autos
as informações prestadas em DIRF ́s pelas fonte pagadoras. Tem-se, então, que a
autoridade fiscal comprovou que o contribuinte auferiu das fontes pagadoras
listadas, os rendimentos informados na notificação de lançamento.
O próprio impugnante não questiona tê-los recebido, porém, alega que foram
indevidamente declarados como recebidos de pessoas físicas.
É nesse momento que se faz imprescindível a apresentação de provas capazes de
demonstrar o alegado.
Já é pacificado o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF nesse sentido:
Acórdão 2802001.279, de 19/01/2012:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004 Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ELABORAÇÃO DA DIRPF. Tendo o contribuinte
deduzido em sua defesa a existência de crédito por conta de equívoco no
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
6
preenchimento de sua declaração, cabe a este fazer prova de suas alegações.
Recurso a que se nega provimento.
Acórdão 2102001.475, de 23/08/2011:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU
INCORREÇÃO DA DIRF Os valores recebidos pelo contribuinte devem constar da
DIRPF, sendo eles os informados pelas fontes pagadoras nas DIRFs. Havendo
divergências, cabe a ele a comprovação da ocorrência de erro ou incorreção. Na
falta, prevalece a exigência fiscal sobre a diferença apurada.
Acórdão 102-47.580, de 25/05/2006:
DIRPF - PREENCHIMENTO - ERRO DE FATO - PROVA – Iniciado o procedimento de
ofício, cumpre ao contribuinte a prova dos alegados erros no preenchimento de
sua declaração do imposto de renda.
Contudo, não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar que os
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, são os mesmos declarados no campo destinado aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas relacionados pela recorrente em sua DIRPF.
Ademais, em análise aos dados constantes das DIRF ́s, bem como, da DIRPF do
impugnante, verifica-se não haver coincidência entre os valores declarados como
recebidos de pessoas físicas e aqueles recebidos de pessoa jurídica.
A divergência mais explícita ocorre no mês de setembro de 2007. O impugnante
declarou ter recebido de pessoas físicas a quantia de R$ 1.620,52. No entanto,
somente da pessoa jurídica Care Plus Dental Ltda., o impugnante auferiu a
importância de R$ 2.367,48, conforme se verifica na DIRF à fl. 31, bem como,
corrobora o quadro apresentado pelo impugnante à fl. 20.
Frente a tal constatação, resta difícil crer que os rendimentos considerados
omitidos foram declarados equivocadamente no campo relativo aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
Além disso, nota-se que apesar de informada em DIRF pela Care Plus Dental Ltda.
a retenção de IR, verifica-se que o impugnante não os informou no campo
correspondente, mesmo naquele relativo aos rendimentos recebidos de pessoas
físicas, o que descaracteriza mais ainda suas alegações de tê-los ali incluído por
engano.
Por todo o exposto, não há como acolher a alegação de que os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização sejam os mesmos declarados como
recebidos de pessoa física no decorrer do ano de 2007, sem que haja a
apresentação de provas consistentes nesse sentido.
O impugnante ainda clama pela dedução das despesas de custeio da atividade
geradora, nos termos do art. 6o, III, da lei 8.134/90, apresentando, à fl. 15, um
quadro com os gastos por ele suportados.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
7
As despesas a que se refere o impugnante são aquelas mencionadas no art. 75 do
decreto 3.000/99, nos seguintes termos:
“Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei n o 8.134, de 1990, art. 6 o , e Lei n o 9.250, de 1995,
art. 4 o , inciso I):
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.”
Entretanto, o impugnante apresentou a sua declaração de ajuste anual no modelo
simplificado, sendo concedido no lançamento o desconto simplificado de 20%,
que substitui todas as deduções permitidas pela legislação no modelo completo, a
teor do disposto no art. 10 e §1o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do
valor desses rendimentos, limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais),
na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie.(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10/05/2002).
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as
deduções admitidas na legislação (meu grifo).
A escolha do modelo de formulário pelo sujeito passivo torna-se definitiva com a
entrega da declaração de ajuste anual original. A Instrução Normativa SRF no
165/1999, em seu art. 4o, estabelece que, em se tratando de declaração de
rendimentos de pessoa física, não será possível a retificação que tenha por objeto
a troca de modelo.
Art. 4o Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o
prazo previsto para sua entrega, não será admitida retificação que tenha por
objetivo a troca de modelo. (Redação dada pela IN SRF no 19/00, de 23/02/2000).
Contribui, ainda, para elucidar a questão, o entendimento exarado pela Receita
Federal por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no 24/1996, abaixo
reproduzido:
ADN COSIT no 24, de 1996:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não é permitida a retificação da declaração de rendimentos da
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720895/2011-22
8
pessoa física visando a troca de formulário, quando esse procedimento
caracterizar uma mudança de opção e não erro cometido na declaração.
Depreende-se, dessa forma, que o impugnante, ao entregar a declaração de
ajuste no modelo simplificado, deixou de exercer a opção pelo modelo completo
e, em consequência, perdeu o direito de efetuar as deduções que eventualmente
pudesse comprovar na escrituração de seu livro caixa.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original